Tribunal: STF
Processo: RE 1534668
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 221, fl. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INCAPACIDADE – PERCEPÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – LEI 5.301/69 E LEI DELEGADA 37/89 – PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Comprovada que a moléstia que acomete o autor, policial militar, é incapacitante e permanente para as suas atividades laborais, faz jus à integralidade dos proventos de aposentadoria, conforme disposto no Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais e na Lei Delegada 37 de 1989”



    No apelo extremo (Doc. 251), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, caput; e 40, §1º, III, da CF/1988.



    De início, relata que “de acordo com a legislação que disciplina os Policiais Militares e os Bombeiros Militares de Minas Gerais, Lei n. 5301 de 16 de outubro de 1969 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais - EMEMG o militar que apresentar problemas de saúde poderá ser reformado com proventos proporcionais ou integrais, a depender do tipo de incapacidade que é acometido. Se a incapacidade de natureza definitiva impossibilitar que o Militar exerça tanto a atividade policial militar, quanto os atos da vida civil, ela ensejará a reforma com proventos integrais. Ao passo que, se impossibilitar que o Militar exerça apenas a atividade policial militar, ensejará a reforma com proventos proporcionais, conforme se extrai da leitura do art. 140, inciso I, c/c art. 96, inciso II, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), bem como do art. 44 da Lei Delegada n. 37 de 13 de janeiro de 1989” (fl. 6, Doc. 251).



    Aduz que, “ao tempo da propositura da ação o autor (…) sequer tinha parecer emitido pela JCS que confirmasse sua alienação mental, ficando demonstrado que ele ainda não possuía todos os requisitos para ser reformado com proventos integrais” (fl. 7, Doc. 251).



    Aponta que “com o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003 operou a substancial modificação dos critérios para o cálculo da aposentadoria devida aos servidores públicos” (fl. 8, Doc. 251). Assim, “para que o Militar seja reformado com proventos integrais, ele deverá contar com mais de 30 anos de serviço - o que não é o caso do Autor, ou ser declarado incapaz para o serviço em decorrência de acidente ocorrido no serviço ou moléstia profissional, alienação mental ou qualquer das doenças elencadas nesses dispositivos. Ou, ainda, ser declarado definitivamente incapaz não só para o exercício da atividade policial militar, mas também para todos os atos da vida civil. Assim, para fazer jus à reforma com proventos integrais, deverá o autor se submeter à perícia perante a Junta Médica Militar” (fl. 8, Doc. 251).



    Ressalta que, no caso dos autos, “nem sequer houve pronunciamento da Administração acerca da reforma do autor, em face da ausência do laudo da JCS, com tal recomendação. Assim, nem caberia o suprimento da atividade administrativa pela decisão judicial concedente da reforma; que caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes” (fls. 9-10, Doc. 251).



    Destaca que a parte autora não foi beneficiada pela integralidade, ao fundamento de que “sua reforma não se deu em razão ‘de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável’ traduzidas TAXATIVAMENTE na Lei Delegada nº 37, de 1989” (fl. 9, Doc. 251). Isso porque, “não basta a doença ser grave, contagiosa ou incurável. É preciso que a doença esteja elencada na Lei, rol no qual não se encontram os transtornos indicados” (fl. 13, Doc. 251).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao Desembargador Relator para eventual juízo de retração (Doc. 229). Todavia, o Órgão Julgador manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (Doc. 242, fl. 1):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCLUSÃO QUE SE IDENTIFICA COM O PARADIGMA DO STF - JULGADO MANTIDO - RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. 



    1 - O STF, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que: A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. (Tema nº 524 - RE nº 656.860).



    2 - Mantém-se o julgado, em sede de juízo de retratação (no art. 1.030, II, do CPC/15), quando inexistem incompatibilidades entre o posicionamento do caso paradigma e o entendimento adotado por essa Primeira Câmara Cível. 



    3 - Confirma-se a conclusão de que o apelante possui doença elencada no rol taxativo da Lei Estadual nº 5.301/69 e da Lei Delegada nº 37/89, o que justifica a concessão de proventos integrais.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 261).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 251, fls. 3-5):



    “Dispõe o art. 1.035 do NCPC: 



    (…)



    No caso dos autos, é fácil perceber que o referido requisito de admissibilidade também se encontra presente. 



    Com efeito, o que se discute nos presentes autos é, em suma, a violação ao princípio da legalidade, bem como a concessão da aposentadoria/reforma por invalidez em face de doença não elencada no rol taxativo das moléstias que ensejam a percepção de proventos integrais. 



    Diante disso, é evidente que as questões discutidas na presente demanda ultrapassam os interesses individuais envolvidos na causa. 



    Afinal, a decisão desse Pretório Excelso importará na criação de precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os servidores públicos estaduais que se encontram em situação análoga e, outrossim, nas relações jurídicas existentes entre outros Entes da Federação e seus respectivos servidores. Além de já existir precedente contrário ao entendimento sustentado no acórdão, como se verá adiante.



    A questão submetida à apreciação desse colendo STF apresenta, portanto, grande relevância sob os pontos de vista político e jurídico. 



    Portanto, é manifesta a repercussão geral da matéria versada no presente recurso, estando, portanto, plenamente atendido este pressuposto de admissibilidade.



    Pelo exposto, patente é a repercussão geral das questões discutidas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retração ao Tema 524 da repercussão geral, decidiu que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada nesse paradigma, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 242, fl. 7):



    “Como se observa, notadamente à vista do colacionado trecho extraído do laudo pericial, o apelante é portador de doença incapacitante, permanente e total, decorrente do seu trabalho (laudo pericial – doc. 147 – reposta aos quesitos do Ministério Público: item 2 e 6 e reposta aos quesitos da parte autora: item 3; 4; 7; 8 e 13). Tendo como referência a prova pericial, a conclusão já alcançada pela Turma Julgadora, no julgamento realizado em 20/02/2024, foi de que o apelante possui doença elencada no rol taxativo da Lei Estadual nº 5.301/69 (artigo 140 c/c artigo 96, inciso III) e da Lei Delegada nº 37/89 (artigo 44, inciso I, alínea “b”), que justifica a concessão de proventos integrais. 



    Sobre o julgamento paradigma indicado pela Primeira Vice-Presidência deste TJMG, observa-se que no julgamento do Tema 524 (RE n.° 656.860) o col. STF sedimentou a seguinte tese: “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. 



    (…)



    Mediante todo o exposto, o julgamento desta Primeira Câmara Cível se fez em consonância com o citado precedente do STF e com a jurisprudência pacífica e atual deste TJMG.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Reforma. Incapacidade definitiva. Integralidade de vencimentos. Requisitos. Análise de legislação local. Lei estadual nº 5.451/86. Súmula 280 do STF. Incursionamento no contexto fático-probatório carreado aos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR ESTADUAL. Policial Militar – Incapacidade definitiva – Reforma – Vencimentos integrais – Lei Estadual 5.451/86 – Prescrição – Sexta-parte – Adicional por tempo de serviço – Impossibilidade: - Não ocorreu a prescrição de fundo uma vez que, a cada pagamento mensal, se renova a suposta violação de direito, diante da ausência de negativa expressa da Administração, havendo apenas prescrição quinquenal das parcelas vencidas. - Os proventos integrais e as promoções na inatividade para o reformado por incapacidade física decorrem de ficção legal que não implica na percepção de quinquênios e sexta-parte, vantagens remuneratórias decorrente apenas do tempo real de serviço.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 647.735 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 27/6/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.255.964-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente